Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715837-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA, FRANCISCO LUIZ SARAIVA COSTA, LUCIO ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MUNIZ, PAULO ROBERTO VALINHO GLORIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA (Id. 71075740), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id. 71077018) que, nos autos da Ação de Exibição de Documento ou Coisa interposta por VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem entendeu que a parte demandada, ora agravante, não faz jus ao benefício, posto que aufere renda elevada decorrente do trabalho no condomínio. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido, é importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de elevado valor, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve ser levado em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras, como IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, dentre outros, haja vista que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se a parte agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital